Tribunal: TJMT
Processo: 1027611-84.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027611-84.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA

Recorrido(s):

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. AULAS EXTRACURRICULARES. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA ILEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais c/c tutela de urgência. O autor narra que é aluno do curso de direito, na instituição requerida, sendo beneficiário 100% do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). No 2º semestre de 2021 foi impedido de participar das aulas e atividades acadêmicas, pela impossibilidade de acesso ao portal AVA. A Recorrente/Reclamada orientou o Recorrido a dilatar o FIES, e, assim, procedeu. Todavia, o autor ainda continuava bloqueado no sistema. Diante da negativa de solução do litígio, pleiteou liminar para que a Recorrente não bloqueasse o seu acesso aos portais estudantis, bem como indenização por danos morais.

2.
Liminar concedida. Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, confirmando os efeitos da liminar, e aplicando danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
A Recorrente, em seu recurso inominado, visa reformar a sentença, narrando que há débitos não cobertos pelo FIES, sob a alegação de que o Recorrido cursa matérias a mais do que a sua grade curricular. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

4.
É certo que a Recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A Recorrente argumenta que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo defende, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação. Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

6.
O Recorrido celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo que a Recorrente também firmou Termo de Adesão ao FIES.

7.
Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades de supostas matérias de aulas extracurriculares, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo. Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

8.
Assim é que não se descurando a Recorrente em demonstrar a causa excludente de responsabilidade na qual alicerçou sua defesa, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, e demonstrado pelo autor a falha na prestação do serviço de acesso a educação, impõe-se reparação dos danos experimentados.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

11
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13
. Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023